Tribunal: TCU
Processo: 042.901/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 825/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.901/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cibele Aparecida Orlando (CPF XXX.027.788-XX); Cristiane Catarino Santinho (CPF XXX.867.408-XX); Daniel Fernandes Franco (CPF XXX.808.038-XX); Daniela Mantovani Borsatto (CPF XXX.211.918-XX); Denise Mayumi Hirata (CPF XXX.393.768-XX); Denys Oliveira dos Santos (CPF XXX.312.888-XX); Dinah Rosa Buzatto (CPF XXX.496.038-XX); Edison Monteiro Garcon (CPF XXX.987.978-XX); Edylaine Mie Tanaka (CPF XXX.450.674-XX); Eliezer Roberto Miotti (CPF XXX.696.138-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.